Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALECIMENTO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS SUCESSORES – CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS NO CURSO DA EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 28 E 29 DA LEI N° 10.931/2004 – DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Em caso de falecimento do devedor e de inexistência de inventário aberto, é possível o redirecionamento do feito executivo em face dos seus sucessores, que terão sua responsabilidade patrimonial restrita à existência de bens deixados pelo de cujus, caso estes sejam encontrados no curso da demanda executiva.

2. A cédula de crédito bancário possui força de título executivo extrajudicial, quando preenchidos os requisitos legais constantes nos arts. 28 e 29 da Lei n° 10.931/2001, o que ocorreu neste caso, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas nesse documento.

3. Recurso improvido.